Tribunal: TJDFT
Processo: 0714874-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714874-40.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODONTO PRE CLINICA DE PREVENCAO E REABILITACAO LTDA, RODOLFO MENDES DE MORAIS AGRAVADO: CLEUSA ALVES DOS PASSOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Odonto Pre Clínica de Prevenção e Reabilitação Ltda. e Rodolfo Mendes de Morais contra decisão proferida por esta Relatoria, que indeferiu os pedidos de antecipação da tutela recursal e de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra r. decisão que homologou o valor dos honorários periciais. Em suas razões recursais (ID 58252175), sustentam a existência de omissão no pronunciamento judicial, porquanto requereram “a nomeação de um novo perito que resida no Distrito Federal” ou, “subsidiariamente, reduzir os honorários periciais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais)”. Aduzem que “(...) necessitam de fundamentação do eg. TJDFT para suprir omissões e esclarecer de forma clara os seguintes fundamentos da decisão ora embargada: 1. Por que manter um Perito que reside e trabalha na cidade de Paracatu – MG1 não substituir e nomear um perito dos quadros do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que certamente apresentará valores menores que não comtemplarão alimentação, hospedagem, locomoção e que terá uma clínica para realizar a perícia?”. Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. Especificamente quanto ao vício previsto no art. 1.022, II, do CPC, a omissão que permite o provimento dos embargos de declaração se apresenta quando o julgador não analisa pontos ou questões que estão contidas nos autos. Ou seja, conforme a dicção legal, cabem embargos de declaração quando há "omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”” (EDcl no REsp: 1778048 MT 2018/0282031-5, Relator: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 09/02/2021, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 11/02/2021). No caso em análise, em suas razões (ID 58252175), os embargantes alegam existir omissão no acórdão no ponto em que indeferiu os pedidos de antecipação da tutela recursal e de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Na hipótese, contudo, a decisão embargada não padece do vício de omissão apontado. Como constou na fundamentação da decisão, ao rejeitar o pedido de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal, “O requisito de probabilidade do direito vindicado, no caso, exige aprofundado exame da matéria de fundo do recurso, inviável no presente momento processual, especialmente sem oportunizar o exercício do contraditório pelo recorrido.” Não há como, em juízo de cognição sumária, conceder a medida vindicada pelo embargante, especialmente por inexistir comprovação, de plano, de suas alegações. Na espécie, embora ressalte que o custo dos honorários periciais seria menor acaso outro perito fosse nomeado, deixou de apresentar embasamento documental para tanto, pois sequer apresentou, para fins de comparação, os valores praticados por peritos em casos análogos. Ainda, apesar de alegar que os honorários periciais foram majorados pela contemplação de alimentação, hospedagem, locomoção e clínica externa, não se verificam tais verbas na proposta de honorários apresentada na origem. Em verdade, a proposta se baseou em estimativa de horas de trabalho para análise dos autos, da prova documental produzida e para realização do laudo, multiplicadas pelo valor da hora-técnica. Portanto, não se vislumbram que as aludidas despesas tenham integrado a proposta do perito. Frise-se que não há falar em vício no decisum embargado tão somente porque ele não chancelou as teses que a parte entende aplicáveis à espécie, tampouco porque o órgão julgador não interpretou da forma como os embargantes entendiam cabível. Observa-se, assim, que os recorrentes demonstram apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Relatoria ao não conceder o efeito suspensivo e rejeitar o pedido de antecipação da tutela recursal formulado no agravo de instrumento. 3. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, conheço e rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora